Tribunal: TCU
Processo: 044.084/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4971/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.084/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Edir Ferreira da Silva (XXX.779.417-XX); Eleni Aparecida de Paula Lestro (XXX.514.537-XX); Elza Roma Ribeiro (XXX.540.407-XX); Jacinta Chaparro Camargo (XXX.756.441-XX); Leda Portella Velloso (XXX.880.747-XX); Maria Conceicao Barbosa (XXX.832.346-XX); Maria da Rocha Viana (XXX.875.743-XX); Maria de Lourdes Vieira de Sousa (XXX.743.503-XX); Vera Lucia Lago dos Santos (XXX.091.555-XX); Zenith Monteiro da Silva (XXX.094.367-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.